Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-86.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA CACHORRO (ART. 32, §1o-A, LEI 9.605/1998). DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de maus-tratos contra cachorro, tipificado no art. 32, §1o-A, da Lei 9.605/1998, em razão de ter agredido o animal com chute e soco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é aplicável ao crime de maus-tratos contra animais; (ii) estabelecer se é válida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sem indicação expressa do valor pretendido na denúncia, à luz do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP, criada pela Lei Maria da Penha para proteção das relações domésticas e da mulher, não se aplica aos crimes ambientais previstos na Lei 9.605/1998, cujo bem jurídico tutelado é o meio ambiente e a fauna.
4. A fixação de valor mínimo de reparação civil exige pedido expresso com indicação do montante pretendido, conforme orientação do STJ no REsp 1.986.672/SC. A ausência dessa indicação na denúncia impede a condenação ao pagamento de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 225, §1o, VII, e 226, §8o; CP, arts. 33, §2o, 44, 61, II, “f”; CPP, art. 387, IV; Lei 9.605/1998, arts. 7o e 32, §1o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 21/11/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.097.561/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1972191, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1963474, Rel. Simone Lucindo, DJe 15/02/2025; TJDFT, Acórdão 1989137, Rel. Simone Lucindo, DJe 30/04/2025.